Tribunal: TJBA
Processo: 8130912-96.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8130912-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Remessa necessária da sentença prolatada pela 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 8130912-96.2021.8.05.0001, impetrado por Disney Gomes Ramos em face do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia, que concedeu a segurança para assegurar o gozo integral da licença-prêmio referente ao quinquênio de 2011/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o impetrante, servidor público da Polícia Civil do Estado da Bahia, possui direito líquido e certo à fruição integral da licença-prêmio por assiduidade, quando a Administração Pública limitou o período de usufruto sob alegação genérica de necessidade do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovado o preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de justificativa idônea para a limitação imposta, a restrição ao gozo integral da licença-prêmio revela-se ilegal e desprovida de motivação, em afronta aos arts. 127, I, e 130 da Lei Estadual nº 6.677/1994, bem como aos arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII, e 50 da Lei Federal nº 9.784/1999, aplicáveis subsidiariamente, e art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei Estadual nº 12.209/2011.
O controle jurisdicional, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, alcança a legalidade dos atos administrativos, sendo devida a concessão da segurança quando demonstrada violação de direito líquido e certo do servidor.
O entendimento adotado na sentença está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a natureza vinculada do ato administrativo de concessão da licença-prêmio, uma vez preenchidos os requisitos legais, cabendo à Administração apenas decidir quanto à conveniência do momento de gozo, não podendo suprimir ou restringir o direito já adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
É direito líquido e certo do servidor público estadual, uma vez preenchidos os requisitos legais, o gozo integral da licença-prêmio por assiduidade, sendo ilegal a limitação imposta pela Administração Pública sem motivação idônea, por violação aos arts. 127 e 130 da Lei nº 6.677/1994 e aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 127 e 130; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 2º, parágrafo único, XIII; Lei Federal nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência citada:
TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0004155-41.2013.8.05.0110, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, julgado em 09/02/2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12